Tribunal: TJDFT
Processo: 0750861-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750861-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA, MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: DEVYD SANTOS DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA em favor de DEVYD SANTOS DE SOUZA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente denunciado pelo Ministério Público, pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal e 244-B, §2o, da Lei n. 8.069/90 (por duas vezes). Aduz inexistir nos autos elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente um risco à ordem pública, instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar do paciente. Tece considerações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário, possuir trabalho lícito e residência fixa. Por fim, afirma ter o paciente comparecido à audiência de instrução, no entanto, devido à ausência do corréu, a sessão foi encerrada sem a determinação de nova data para sua continuidade. Sustenta a ocorrência de violação aos princípios do devido processo legal, da duração razoável do processo e da presunção da inocência, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Inicialmente, registro a impetração de anterior Habeas Corpus (0740169-79.2024.8.07.0000), em favor do mesmo paciente, de minha relatoria, no qual foram devidamente analisados os requisitos da prisão preventiva, das alegadas condições pessoais favoráveis, violação ao princípio da presunção de inocência e da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, pela 3a Turma Criminal quando do julgamento do mérito. Confira o teor da ementa: “Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal e 244-B, §2o, da Lei n. 8.069/90 (por duas vezes). II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, deve ser mantida a custódia cautelar. 5. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais da paciente. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Logo, o mero transcurso de tempo não socorre o acusado quando subsistem os motivos ensejadores da segregação cautelar. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. IV. DISPOSITIVO: 8. Ordem denegada”. (grifos acrescidos) Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da presente medida constitucional, pois não é permitida a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise do ponto ainda não enfrentado por esta Corte, qual seja, a alegada morosidade do Poder Judiciário. Aduz o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois até o momento a instrução processual não foi encerrada. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. No caso, o feito vem seguindo marcha processual regular, havendo sido iniciada a audiência de instrução no dia 24/10/2024. No entanto, diante da ausência do corréu, o qual não foi requisitado, o magistrado suspendeu a oitiva das testemunhas presentes, a fim de evitar prejuízo à defesa e possível nulidade processual e determinou a redesignação de data para nova audiência (ID 66745652). Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer o excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ, sendo prudente aguardar a manifestação do Juízo de origem para verificar a designação da continuidade do ato, haja vista não constar tal informação nos autos do presente habeas corpus. De igual forma não há violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, pois a prisão preventiva foi reavaliada e mantida em 17 de setembro (ID 66745656). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator